Tribunal: TJSP
Processo: 1047274-07.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer. Telefonia. Pedido de entrega de ações. Pretensão prescrita. Discussão do mérito prejudicada. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047274-07.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
KAPITAL CONSULTORIA E REVISÃO DE CRÉDITOS EIRELI, é apelada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047274-07.2018.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1047274-07.2018.8.26.0100 – São Paulo
Apelante: Kapital Consultoria e Revisão de Créditos Eireli
Apelada: Telefônica Brasil S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42656)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação de
obrigação de fazer. Telefonia. Pedido de
entrega de ações. Pretensão prescrita.
Discussão
do
mérito
prejudicada.
Honorários advocatícios majorados nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 598/620) interposta
por Kapital Consultoria e Revisão de Créditos Eireli contra a sentença
(fls. 578/581 e 596) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara
Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, que julgou
improcedente a ação de obrigação de fazer, ajuizada por ela contra
Telefônica Brasil S/A. Inconformada, sustenta que não se trata de
hipótese de diferencial acionário, mas sim de entrega de ações, já
emitidas pela ré. Nesse sentido, alega que não houve correta
interpretação da questão de mérito, por parte do MM. Juízo.
Fundamenta que de modo precipitado o MM. Magistrado pronunciou a
prescrição da pretensão, apoiando-se em julgado que examinou a
questão do diferencial acionário. Argumenta que o prazo prescricional
se iniciou apenas quando notificou a ré para que lhe fizesse a entrega
das ações, na condição de cessionária dos direitos dos antigos
acionistas. Prossegue invocando a nulidade da sentença, devido à
negativa da realização de instrução processual, bem como do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047274-07.2018.8.26.0100
3
exibição dos contratos de participação financeira aos autos. Ao final,
discorre sobre a valoração da prova produzida, como também a respeito
da inaplicabilidade da presunção da veracidade em favor da ré. Postula
a reforma da sentença e o decreto de procedência da demanda.
Telefônica
Brasil
S/A
apresentou
contrarrazões, manifestando-se, em síntese, pela manutenção da
sentença (fls. 624/637).
É o relatório, no essencial.
Não
obstante
todo
o
inconformismo
demonstrado pela autora, de fato, a pretensão de entrega de ações
encontra-se prescrita.
A partir da análise da própria documentação
que a autora trouxe aos autos observa-se que em todos os casos as ações
foram emitidas na década de 1970, em nome de seus acionistas antigos,
ora qualificados cedentes dos seus direitos à autora, por força do ajuste
contratual.
Com efeito, a partir da emissão das referidas
ações é que surgiu, para os antigos acionistas cedentes, a pretensão da
efetiva entrega, evidentemente sujeita ao respectivo prazo prescricional
definido em lei.
Na ocasião, ainda em vigor o Código Civil de
1916, o prazo pessoal era vintenário, nos termos do artigo 177, o que
significa dizer que, para os antigos acionistas cedentes a prescrição
havia se consumado antes mesmo da superveniência da nova legislação
civil, o Código de 2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047274-07.2018.8.26.0100
4
Mesmo que se considerasse o prazo decenal,
isto é, a partir da vigência do Código Civil de 2002, a prescrição
também se verificou em janeiro/2013, enquanto que a demanda foi
ajuizada tão-somente em 2018.
A autora não pode querer perpetuar o prazo
para o ingresso da ação judicial, lançando o equivocado fundamento de
que a pretensão, para si, surgiu a partir do momento em que notificou a
ré para que lhe fizesse a entrega das ações, devido à qualidade de
cessionária dos direitos.
Em tal ocasião, já não havia pretensão sequer
para os cedentes, tendo em vista o inequívoco transcurso do prazo
prescricional para instauração da discussão relacionada à suposta falta
de entrega das ações.
Diante
disso,
mantém-se
a
prescrição
pronunciada, o que torna prejudicada a apreciação das demais questões
de mérito do feito.
É o que basta para a rejeição das razões
recursais.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a
majoração dos honorários advocatícios devidos aos patronos da ré a
12% sobre o valor atualizado da causa.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator